Tribunal: TJMT
Processo: 1016300-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016300-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: THIAGO VILLELA VISCONTI
Vistos, etc.
Analisando o presente recurso, notadamente os documentos dos autos eletrônicos de base (Mandado de Segurança n. 1025518-34.2021.8.11.0041), verifico que o Magistrado a quo, prolator da decisão agravada (id. 60964594), é o Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado.
Dessarte, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido. De consequência, determino a remessa dos autos à Secretaria, para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.